Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por YLANNA KARIN DE MEDEIROS NOBREGA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. YLANNA KARINDE MEDEIROS NOBREGA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal que teria sido praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL alegando, em síntese, que era casada com o Policial Militar Jorge Henrique Costa Cantanhede, usufruindo da condição de sua dependente junto ao Plano de Assistência à Saúde oferecido pela PMDF. Contudo, em razão de seu divórcio decretado liminarmente recentemente, foi excluída do plano de saúde, não obstante, na referida ação, ainda não tenha sido decidido o pleito reconvencional de continuar como dependente de seu ex-marido, caso em que seria aplicável o disposto no art. 50, § 2o, VIII, da Lei n. 7.289/1984, o qual considera, como dependente do Policial Militar, a ex-esposa com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. Requer a concessão de liminar para compelir a apontada autoridade coatora a promover a sua reinclusão como beneficiária do Plano de Assistência à Saúde da PMDF, cujo pleito foi indeferido. Daí a interposição do agravo de instrumento almejando que o Relator defira idêntico provimento. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no mandado de segurança. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se parcialmente atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar Impetrado por YLANNA KARIN DE MEDEIROS NÓBREGA em face de ato reputado coator atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF. A Impetrante consigna que era casada com o Policial Militar Jorge Henrique Costa Cantanhede, usufruindo da condição de sua dependente junto ao Plano de Assistência à Saúde oferecido pela PMDF. Assevera, contudo, que teve seu divórcio recentemente decretado por meio de decisão que concedeu a tutela de urgência de natureza antecipada nos autos n. 0746455-64.2020.8.07.0016, em trâmite perante o Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Aduz ter proposto reconvenção no bojo da Ação de Divórcio, pugnando por sua manutenção como dependente de seu ex-marido junto ao Plano de Assistência à Saúde oferecido pela PMDF. Frisa que, embora seu pleito ainda não tenha sido analisado pelo Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, a PMDF já cancelou seu acesso ao Plano de Assistência à Saúde, o que violaria seu direito líquido e certo a usufruir do serviço. Salienta que necessita submeter-se a cirurgia ortognática de urgência, sob risco de piora permanente de seu quadro de saúde, motivo pelo qual precisa ser reincluída como beneficiária do serviço médico-hospitalar prestado pela PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido. Argumenta que se aplicaria à hipótese o disposto no art. 50, § 2o, VIII, da Lei n. 7.289/1984, o qual considera, como dependente do Policial Militar, a ex-esposa com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. Requer a concessão de medida liminar para determinar que a Autoridade Coatora promova sua reinclusão como beneficiária no Plano de Assistência à Saúde da PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido, até que a questão seja decidida na Ação de Divórcio. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com a concessão da segurança. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de Justiça. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ademais, conforme art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A documentação acostada ao feito revela que, em 12 de janeiro de 2021, o Juízo da 6a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF proferiu decisão que, nos termos do art. 356, I, do CPC, decretou seu divórcio de Jorge Henrique Costa Cantanhede, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo matrimonial existentes (ID n. 82399879). Deixou-se claro, entretanto, que “o pleito prosseguirá quanto à fixação do regime de convivência das menores e ao pedido reconvencional para manutenção da requerida no plano de saúde da PMDF” (ID n. 82399879, p. 03). A Impetrante consigna, contudo, que já foi excluída do Plano de Assistência à Saúde da PMDF, o que iria de encontro a seu direito líquido e certo de permanecer na condição de beneficiária do serviço, em conformidade com o no art. 50, § 2o, VIII, da Lei n. 7.289/1984, visto que o art. 34, III, da Lei n. 10.486/2002 seria omisso quanto ao ponto. Para melhor compreensão do tema, cumpre registrar o que dispõe o referido dispositivo legal: Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I – 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II – 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III – 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. (Negritei) Vale registrar que a Lei n. 10.486/2002 entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, muito antes do casamento da Impetrante, que teria ocorrido em 2012, conforme decisão de ID n. 80905829. Desta feita, em etapa de cognição perfunctória, não haveria que se falar na aplicação do art. 50, § 2o, VIII, da Lei n. 7.289/1984 à hipótese, visto que o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei n. 10.486/2002, que regulou a matéria em sua integralidade, consoante art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”). Resta claro que a Lei n. 10.486/2002 excluiu o ex-cônjuge da lista de dependentes do Policial Militar, motivo pelo qual não há que se falar na concessão dos benefícios relativos à assistência médico-hospitalar da PMDF a tal categoria. Contudo, ainda que se admitisse a aplicação do mencionado art. 50, § 2o, VIII, da Lei n. 7.289/1984 ao caso, cumpre salientar o teor do mencionado dispositivo legal: Art 50, § 2o - São considerados dependentes do policial-militar: (...) VIII - a ex-esposa ou ex-esposo com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. In casu, ao menos mediante cognição perfunctória, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos dispostos na norma, visto que inexiste notícia de que a Impetrante seja beneficiária de alimentos fixados em sentença definitiva. Assim, conquanto se entreveja o periculum in mora, uma vez que a Impetrante necessita submeter-se a procedimento cirúrgico de urgência, não resta configurado o fumus boni iuris indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida. (..) Assim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações das Autoridades Coatoras, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. (...).” A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. A assistência médico-hospitar é prestada ao dependente do Policial Militar, como tal considerado, dentre outros, o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente, bem como os que constarem na condição de dependentes do militar, enquanto preencherem as condições estabelecidas no Estatuto das respectivas Corporações, nos termos do art. 34, I e III, da Lei no 10.486/2002, verbis: “Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I – 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; (...) III – 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. (Negritei) Por outro lado, o art. 50, § 2o, VIII, da Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece que a ex-esposa com direito a pensão alimentícia fixada por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio, é considerada dependente do policial militar. Confira-se: “Art. 50 (...) § 2o. São considerados dependentes do policial-militar: (...) VIII – a ex-esposa ou ex-esposo com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio.” No caso em apreço, observa-se que a agravante já não ostenta a condição de cônjuge, em razão da decretação do divórcio, mas, na condição de ex-esposa, está pleiteando a sua manutenção no plano de saúde, que constitui uma das formas de prestação alimentícia, caso em que, em tese, faria jus a usufruir do benefício. Ante o exposto, em razão de tal particularidade e a fim de propiciar um melhor exame da matéria, antecipo a tutela recursal para determinar que a apontada autoridade coatora promova a reinclusão da agravante como beneficiária do Plano de Assistência à Saúde da PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido, até ulterior decisão, cuja providência deve ser cumprida pelo juízo da causa. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA